Tribunal: TJDFT
Processo: 0748065-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748065-76.2024.8.07.0000 RECORRENTE: EDINA SILVA RODRIGUES ALMEIDA RECORRIDO: COOTRANSP - COOPERATIVA DE TRANSPORTES LTDA, ANTONIO CARLOS DA SILVA, RONALDO ALVES DA CUNHA, MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES, MARCOS JOSÉ ALVES PINTO, SERGIO BISPO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REVELIA. ÔNUS DA PROVA. CREDOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A revelia não importa, automaticamente, a procedência do pedido, tendo em vista que a presunção é relativa, isto é, ainda que haja a sua decretação, os argumentos deduzidos dependem de um lastro probatório mínimo capaz de demonstrar a verossimilhança da narrativa. 2. O ônus da prova quanto ao preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica incumbe ao suscitante do incidente, nos termos do art. 134, parágrafo 4o e art. 373, I, do Código de Processo Civil. 3. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida episódica e excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica através da responsabilização patrimonial de seus administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. 4. A ausência de bens para a satisfação do crédito, não são motivos suficientes, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível a demonstração do preenchimento dos requisitos legais, isto é, em que consiste o alegado desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 5. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional b) artigo 344, do CPC, sustentando que a turma julgadora deixou de aplicar os efeitos da revelia aos sócios da empresa ora recorrida, mesmo ausentes a impugnação e a produção de provas, violando a presunção de veracidade das alegações fáticas formuladas pela credora da pensão por morte; c) artigo 50, do Código Civil, sob o fundamento de que houve desvio de finalidade e confusão patrimonial por parte da sociedade empresária, situações evidenciadas por atos ilícitos praticados pelos sócios e pela ocultação patrimonial. Alega que o acórdão recorrido ignorou a previsão legal que considera como desvio de finalidade a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta afronta aos artigos 344, do CPC, e 50, do CCb. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Na espécie, a despeito dos argumentos delineados pela parte agravante, não se extrai dos autos de origem qualquer elemento capaz de justificar o deferimento da medida, isto é, a comprovação de utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar o credor; a prática de atos ilícitos; ou a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: a) cumprimento reiterado de obrigações dos sócios ou administradores pela sociedade; b) transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações; c) qualquer outro ato de violação à autonomia patrimonial. A mera constatação de ineficácia das medidas adotadas em juízo para satisfazer o crédito, por si só, não é suficiente para aplicação da desconsideração, subsistindo a necessidade de demonstração concreta do abuso da personalidade (ID 70911524). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029